Tribunal: TJPA
Processo: 0818968-89.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818968-89.2022.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCO ANDERSON ALVES SILVA

APELADO: INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTENCIA SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL DO CERTAME. DESCUMPRIMENTO DE REGRA EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA QUE OCORRA A REVERSÃO DA DECISÃO IMPUGNADA
. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO CERTAME.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada no primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 1º

de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCO ANDERSON ALVES SILVA
(id.

17285396
)

visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
movida em desfavor do INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

julgou improcedente o pedido inicial nos termos do id. 17285394,
in verbis
:

Isto posto, e por tudo que dos autos consta, revogo a liminar concedida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor nas custas processuais e honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento), no entanto, suspendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §1º, I, §2º e §3º.

Ocorrido o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa na tramitação e observando-se as demais cautelas legais.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 17285396), argumentando que deve ser aplicado,
in casu
, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, visto que, a despeito de não ter cumprido o requisito editalício, apresentou os demais documentos exigidos.

Sustentou, ainda, que os documentos apresentados, em especial a certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Federal de 1º grau, seriam suficientes para demonstrar a ausência de antecedentes no 2° grau.

Nesses termos, requereu o provimento do apelo.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso.

As contrarrazões foram juntadas no id. 17285404.

Subiram os autos, cabendo a relatoria do feito à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt que, no id. 17294527, declinou da competência por entender ser matéria discutida pertinente ao Direito Público.

O feito foi redistribuído à Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira que, por seu turno, determinou, no id. 17338958, nova redistribuição do recurso por entender que haveria a minha prevenção para julgá-lo.

No id. 17568364 determinei a remessa do processado ao
Parquet
.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, no id. 17892146, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso, passando a apreciá-lo.

Não assiste razão ao apelante pelos fatos e fundamentos expostos a seguir.

Sabe-se que o edital é a norma que rege o concurso, vinculando os candidatos e a Administração Pública.
In casu
, o candidato deixou de apresentar um dos documentos exigidos para a segunda etapa do certame, referente à Investigação Social.

Importante pontuar que o próprio autor, ora apelante, admite que deixou de apresentar a referida documentação por mero equívoco de interpretação dos termos do edital, conforme trecho da inicial a seguir transcrito (id. 17285239 – fl.6):

Acontece que por equívoco de interpretação da alínea “b” do item 8.3, não foram juntadas as certidões que comprovem a inexistência de antecedentes criminais de 2ª instância expedidas pelo Tribunal de Justiça Federal da Unidade da Federação em que tenha residido nos 10 últimos anos. Resultando como CONTRAINDICADO.

Insiste o recorrente na aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob o argumento de que a certidão negativa de antecedentes criminais de 1º grau da Justiça Federal já serve como indicativo da ausência de antecedentes no 2° grau. Ademais, aduz que apresentou a certidão requerida quando da interposição do recurso administrativo.

Ocorre que, no caso em comento, a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade atentaria contra a legalidade e a impessoalidade que regem o concurso público.

Em outros termos, autorizar a apresentação extemporânea da certidão seria contrário ao princípio da impessoalidade, além de atentar contra o princípio da legalidade, visto que autorizaria o descumprimento do edital do certame.

Em casos análogos, o entendimento jurisprudencial pátrio entende ser devida a eliminação do candidato do certame, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO CÍVEL E CRIMINAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Esta Corte orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade
(AgInt no RMS 50.936/BA, 2ª T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.10.2016).

III - Na espécie, não apresentada tempestivamente a certidão cível e

criminal do Juizado Especial Federal, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes.
IV – Recurso improvido.

(STJ – Recurso Ordinário em Mandado de Segurança: RMS 45.901/MG.

Órgão Julgador: T1 – Primeira Turma. Julgamento: 3 de dezembro de 2019. Publicação: DJe 19/12/2019. Relator: Min. Sérgio Kukina) (grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA, DO ESTADO DE GOIÁS. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. AVALIAÇÃO DE VIDA PREGRESSA.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL DO CERTAME. DESCUMPRIMENTO DE REGRA EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL
. EXTRAVIO DE DOCUMENTO OCORRIDO HÁ MAIS DE OITO MESES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança individual, impetrado pela parte ora agravante, contra suposto ato comissivo ilegal do Secretário Estadual de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, objetivando a anulação do ato apontado como coator, que o eliminou do certame público para provimento do cargo de Agente de Segurança Prisional, da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e Justiça, regido pelo Edital 001/2014, na fase de Avaliação da Vida Pregressa, por não ter apresentado a documentação exigida pelo edital, especificamente a cópia autenticada do CPF e documento de identidade.

III. O Tribunal de origem denegou a segurança, ao fundamento de que, sendo o edital a lei do concurso, ao qual estão vinculados tanto os candidatos, com a própria Administração Pública, e havendo exigência expressa para que o candidato, na fase de Avaliação da Vida Pregressa, apresentasse cópia autenticada, em cartório, de documento de identidade e do CPF, o que não ocorreu na espécie - limitando-se o agravante a apresentar cópia de boletim de ocorrência, relativo ao extravio do documento de identidade -, inexiste ilegalidade ou abuso de poder no ato apontado como coator.

IV.
A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal.

V. No caso, o edital regulamentador do certame, ao dispor sobre a Fase da Avaliação de Vida Pregressa, dispõe, em seu item 14, que "os candidatos serão submetidos à avaliação de vida pregressa, de caráter eliminatória, para fins de avaliação de sua conduta pregressa e idoneidade moral, requisitos indispensáveis para aprovação no concurso público", devendo o candidato (item 14.5) "providenciar, às suas expensas, a documentação a seguir relacionada, que deverá ser entregue, em data a ser determinada, juntamente com o formulário, devidamente preenchido, que será disponibilizado oportunamente: a) cópia autenticada em cartório de documento de identidade, com validade em todo território nacional;

b) cópia autenticada em cartório do CPF", de modo que (itens 14.9 e 14.13) será eliminado do concurso o candidato que deixar de apresentar quaisquer das certidões e cópias dos documentos exigidos.

VI. Omitindo-se o impetrante, na Fase de Avaliação da Vida Pregressa, tempestivamente, de apresentar a cópia autenticada em Cartório de documento de identidade e do CPF, resta evidente o descumprimento das disposições editalícias e a ausência de ilegalidade no ato apontado como coator, que o excluiu do certame público, em cumprimento ao disposto nos itens 14.9 e 14.13 do edital.

VII. "
A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame
" (STJ, RMS 61.957/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RMS 65.752/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/10/2023; RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2019; AgInt no RMS 58.076/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/08/2019; RMS 52.533/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/11/2017; RMS 40.616/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/04/2014; RMS 51.337/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2016.

VIII. Conforme bem destacou o Tribunal de origem, não se vislumbra justificava plausível para tal omissão, sendo "desarrazoado e desproporcional é apontar o extravio do documento de identidade, ocorrido em novembro de 2014, como óbice à sua apresentação na Fase de Avaliação da Vida Pregressa (quinta e última fase da primeira etapa), em agosto de 2015". Desse modo, ausente ilegalidade ou abuso de poder no ato acoimado de coator, não há se falar em direito líquido e certo a amparar a pretensão autoral.

IX. Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
(grifei)

Dessa forma, não sobressai qualquer ilegalidade do ato administrativo impugnado, que foi fundamentado devidamente no edital.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, 1º de julho de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/07/2024